Tribunal: TJES
Processo: 5001138-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001138-44.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEAN CARLOS MERELLES FONSECA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001138-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEAN CARLOS MERELLES FONSECA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jean Carlos Merelles Fonseca, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

2.
O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, combinado com o artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

3.
A defesa sustenta excesso de prazo na tramitação do processo e a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, requerendo a revogação da medida e a consequente liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na tramitação do processo que justifique a revogação da prisão preventiva; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O excesso de prazo na instrução processual não se configura de maneira absoluta, devendo ser avaliado conforme as peculiaridades do caso concreto, em atenção ao princípio da razoabilidade.

6.
A tramitação do processo não evidencia desídia do juízo processante, pois a denúncia foi recebida em 18/12/2024 e a audiência de instrução e julgamento designada para 23/06/2025, prazo que, embora extenso, mostra-se justificável diante da complexidade do feito.

7.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que o paciente foi flagrado transportando aproximadamente 26 kg de substância entorpecente, conduta que demonstra a gravidade concreta do delito e justifica a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, pode fundamentar a segregação cautelar, desde que devidamente motivada pelo magistrado.

9.

A decisão que manteve a prisão preventiva atendeu aos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo inviável sua revogação na ausência de elementos que indiquem ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento do excesso de prazo na instrução processual deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não se configurando de forma automática.

2.
O princípio da razoabilidade deve ser aplicado na análise da duração do processo, admitindo-se eventuais dilatações temporais justificáveis pela complexidade do feito.

3
.
A gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, pode fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4.
A segregação cautelar deve estar lastreada em decisão fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo legítima quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022; STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001138-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEAN CARLOS MERELLES FONSECA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
JEAN CARLOS MERELLES FONSECA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa,
na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33 c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários,

já que
proferida a decisão em 12/11/2024, recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para “data longínqua”, qual seja 23/06/2025.

Noutro flanco,
aduz
a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que
seja
posto, o requerente, imediatamente em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo
,
ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que s
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que a denúncia foi oferecida em 1
9
de
julho

de 2024
e recebida em 1
8
de
dezembro
, momento em que o magistrado reanalisou o cárcere após ser provocado pela defesa,
entendendo pela necessidade da medida.

Assim se posicionou
diante da gravidade do delito em tese praticado,
evidenciada por meio de depoimento testemunhal em sede policial, do PCAP/PCES – Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha, informando que “[...] que, foi revistado e encontramos na cabine do caminhão duas caixas de papelão contendo 36 tabletes contendo aproximadamente 26 quilos; Que JEAN CARLOS disse que estava vindo do município de Bandeirantes, estado do Paraná e percorrido mais de 1300 quilômetros com essa droga na cabine; Que JEAN disse que receberia aproximadamente 5 mil reais para fazer esse transporte;
[...]”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)